Tribunal: TJDFT
Processo: 0736011-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736011-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: J. L. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: MAYARA LARISSE SANTOS BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 50698108), interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face de J.L.B.C., representado por R.A.C., ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, acolheu o pedido de tutela de urgência, determinando que a Agravante fosse compelida a custear integralmente o atendimento Home Care, especialmente no que tange a dieta alimentar e enfermeiro 24 horas, nos termos a seguir (ID 167665958 na origem): Recebo a emenda ID 167289131. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por J.L.B.C., menor impúbere, em desfavor de UNIMED NACIONAL, na qual formula pedido de tutela de urgência para que a ré seja compelida ao fornecimento de Peptamen®Junior, assistência de técnico de enfermagem 24 horas, fornecimento de gaze, algodão, luvas, capote, propé, máscaras e soro fisiológico, para manutenção do autor em internação domiciliar (home care). Decido. A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, do CPC). No caso em questão, verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida. Sabe-se que a questão toca direito fundamental. Ora, a saúde física e psíquica é um dos aspectos da pessoa humana. As cláusulas contratuais não podem ser impedimento para que o cliente/paciente alcance o tratamento adequado e necessário para melhora de sua qualidade de vida. Do contrário, a negativa de cobertura traz sofrimento desnecessário aos pacientes, já em situação de fragilidade, violando sua dignidade. A probabilidade do direito está presente, na medida em que o relatório médico ID 167289133 indica que o requerente foi diagnosticado com paralisia cerebral mista, epilepsia refratária de difícil controle, holoprosencefalia, fenda labial e palatal completa transforame, atraso global de desenvolvimento neuropsicomotor e alteração em gene CCNK no Exoma. Também esclarece que, no ano de 2023, o autor teve dois episódios de pneumonia broncoaspirativa, a primeira em abril, ocasião em que ficou 29 dias na UTI, e a última em 08 de julho. Acrescenta que o paciente “deverá seguir em dieta por bomba de infusão. Devido a disfagia grave e a fenda completa e transforâmica em palato, paciente necessita de acompanhamento diário de técnico de enfermagem, pelo risco importante de broncoaspiração e necessidade de conduta imediata aos engasgos; e fonoterapia 05 vezes ao dia. Pelo quadro de paralisia cerebral mista paciente necessita de fisioterapia diária. Para adequada higiene da ferida operatória, é necessário uso de luvas, gazes e soro, secando bem sempre após limpeza. Aspirar sempre que necessário.” Grifo nosso É o suficiente para entender a gravidade da situação de saúde da parte autora, especialmente quanto aos riscos inerentes em caso de engasgo, sendo necessária a presença de profissional habilitado para socorrê-lo de forma imediata, bem como pela alimentação via sonda gastrointestinal (GTT), com alimentação por bomba de infusão. Destaco que o presente caso trata de verdadeira internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, tendo em vista a necessidade de supervisão constante do paciente por profissional de saúde, como demonstrado pelo relatório médico atualizado (ID 167289133). Quanto aos insumos (gaze, algodão, luvas, capote, propé, máscaras e soro fisiológico) são inerentes ao atendimento, consistente na limpeza da ferida operatória e adequada atuação do técnico de enfermagem do local, sendo devida a cobertura. Segue precedente recente do TJDFT neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear tratamento fornecido por meio de internação domiciliar. 2. No presente caso o custeio do tratamento indicado, com internação domiciliar e o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao caso clínico apresentado pelo paciente, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do custeio do tratamento indicado, sobretudo diante da dificuldade de locomoção que acomete o agravado. 3. A internação domiciliar substitutiva à internação hospitalar é obrigatória, ainda que não exista previsão contratual específica, nos termos do art. 13 da Resolução no 645/2021 da ANS e art. 12, inc. II, alíneas "c", "d" e "e", da Lei no 9.656/1998. 4. O sucesso do tratamento indicado para o recorrido depende do atendimento em regime domiciliar, diante das condições descritas pelo laudo médico coligido aos autos. É atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado à paciente. 5. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1692816, 07406700420228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. De outro giro, restou esclarecido que não houve, propriamente, negativa do tratamento domiciliar. Porém, após duas solicitações de adequação do home care (ID 163237725 e 163237727), não houve resposta da requerida quanto à cobertura. O perigo de dano é evidente. A situação do autor demanda cuidados constantes, além de alimentação em horários pré-determinados. Assim, não há possibilidade de aguardar o curso da marcha processual. Por fim, a medida é reversível. Em caso de improcedência da demanda ou revogação da decisão, a ré poderá cobrar o valor do tratamento mencionado. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a ré forneça ao requerente alimentação de Peptamen®Junior, por prazo indeterminado, enquanto houver recomendação do médico assistente de alimentação via sonda gastrointestinal, assistência de técnico de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas, além de fornecimento de gaze, algodão, luvas, capote, propé, máscaras e soro fisiológico, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Intime-se com urgência. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio ou do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça (art. 231 I e II do CPC). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. O Agravante alega em suas razões que a relação jurídica firmada entre as partes deve ser vista sob a perspectiva securitária, materializada em um contrato de plano de saúde, vinculado ao sistema suplementar de saúde que não se obriga a cobrir, de forma universal e ilimitada, todo e qualquer evento demandado pela parte. Com isso, questiona os requisitos que autorizaram, na origem, a concessão da tutela, pois, segundo o Agravante, a demanda do Agravado não estaria coberta pelo plano. Destaca-se que o segurado foi inicialmente diagnosticado e internado com quadro de pneumonia bronco aspirativa, evoluindo para insuficiência respiratória aguda e choque séptico, pleiteando, depois desse período, atendimento domiciliar (home care), com acompanhamento de enfermeiro 24 horas. Destaca o Parecer n. 5 da ANS, o qual expressamente aponta para a inexigibilidade do fornecimento do serviço, alegando, ainda, que a Lei 9.656/1998 não inclui a atenção domiciliar, o que seria corroborado pela Resolução Normativa 456/2021 da ANS. Requer a concessão de efeito suspensivo para tornar sem efeito a decisão que determinou o fornecimento do tratamento domiciliar à agravada por não ter comprovado a urgência do tratamento requerido ou a probabilidade do direito, atentando para o caráter de irreversibilidade da medida. É o relatório Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, I, do CPC. O recurso é também tempestivo, tendo sido demonstrado o recolhimento das custas de preparo (ID 50699721). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Recebo o recurso. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Importante ressaltar que se trata de ação cominatória de obrigação de fazer, na qual o Agravado, menor com 6 (seis) anos incompletos, demanda suporte de home care em face da necessidade de cuidados para o período pós-internação, sendo o debate em torno do alcance do atendimento a ser prestado pelo Agravado em relação ao tratamento (em sentido lato) feito em domicílio. A Agravante traz aos autos a ausência de cobertura dessa modalidade. Porém, ao observar o processo na origem, verifica-se que a prescrição médica de alta da UTIP (ID 167289132) aponta para a necessidade de cuidados mais extensos do que a solução apresentada pela parte agravante, cuja desconstituição demanda abordagem mais verticalizada, que deverá ser feita na origem, por ocasião do transcurso do processo e, nessa esfera recursal, pela contraminuta de agravo. Além disso, muito embora a Agravante falado em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, entendo que se trata de dano genérico, de natureza abstrata, tendo em vista que não se tem nos autos elementos que possam evidenciar tal impacto no orçamento, ao menos por agora. Por outro lado, no caso de restar vencedor, a Agravante poderá suspender o tratamento, se assim ficar consignado no julgamento do mérito do presente recurso. Ao contrário, entendo existir dano reverso, pois caso não se mantenha a decisão, a Agravada poderá experimentar gravames. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravante, sendo que ambas, Agravante e Agravado, podem aguardar o deslinde do mérito. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2023 13:19:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador